Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002247-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO PAES DE BARROS - CPF: 055.635.521-01 (RECORRENTE), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002247-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

Recorrido(s):

Vinicius Ribeiro Paes de Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA EXISTENCIA DE AÇÃO COLETIVA. REJEITADA. CURSO DE MEDICINA. ALUNO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO ESTUDANTIL 100% FIES. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DO REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA PORTARIA N. 01/2010 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. HIPÓTESE DE COBRANÇA ADICIONAL SEQUER INFORMADA AO AUTOR QUANDO DA CONTRATAÇÃO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Compete à Justiça Estadual, por isso, processar e julgar a causa em que figuram como partes, de um lado, o aluno, e, de outro, uma entidade particular de ensino superior. No caso, ademais, a matéria versada na demanda tem relação com ato particular de gestão.” (
STJ, CC 38130/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/9/2003)
. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda rejeitada.

Com relação ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva proposta pelos acadêmicos de medicina da UNIVAG, nada impede que a Recorrida/Requerente postule em juízo pela via individual, ainda que exista ação coletiva. Rejeito a preliminar.

Não é possível a cobrança de valor adicional de aluno quando o financiamento das mensalidades do curso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FIES) é integral e há previsão contratual de valor adicional, com abrangência de eventuais reajustes de mensalidade, evidenciando a irregularidade na cobrança de débito relativo à mensalidade.

A cobrança indevida por si só não gera o dever de indenizar, sendo imprescindível a prova do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a. Declarar a inexistência do débito referente a cobrança objeto desta demanda e determinar que a reclamada suspenda as cobranças sobre os valores excedentes da mensalidade nos semestres posteriores, conforme constar no contrato de aditamento do semestre;

c. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ)”.

DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Colendos Pares

Inicialmente, afasto a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Colendos Pares,

A preliminar de incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente feito não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2º, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à cobrança pela IES de reajustes dos valores do curso de medicina de aluno, cuja a bolsa estudantil é de 100%. Portanto, os vícios reclamados decorrem da prestação do serviço da reclamada e não de vício ou defeito no financiamento estudantil (FIES).

Neste sentido:

“Compete à Justiça Estadual, por isso, processar e julgar a causa em que figuram como partes, de um lado, o aluno, e, de outro, uma entidade particular de ensino superior. No caso, ademais, a matéria versada na demanda tem relação com ato particular de gestão.” (
STJ, CC 38130/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/9/2003)
. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda rejeitada.

É como voto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA

Colendos Pares,

Quanto a questão levantada em preliminar a respeito da necessidade de sobrestamento deste feito ante a existência de ação coletiva, o art. 81 do CDC estabelece que a tutela coletiva dos consumidores não impede a defesa individual dos seus direitos. O aludido código admite a coexistência de decisões distintas em ações individuais e coletivas e permite que o consumidor venha a aderir ou não aos efeitos da sentença prolatada em ação coletiva, se tiver requerido a suspensão da ação individual.

Com isso, vedar o prosseguimento da ação individual acabaria por infringir o princípio constitucional do livre acesso à Justiça, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento só incide nos casos em que esta é posterior a ação individual (STJ – AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), pois o que se objetiva é proteger a escolha da parte, que poderá abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual, o que restou evidenciado nos autos.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso restou incontroverso que o Autor, ora Recorrido é acadêmico do curso de medicina ministrado pela Reclamada, ora Recorrente com benefício de 100% (cem por cento) do Financiamento Estudantil (FIES) e que mesmo assim vem sendo cobrado por diferenças de mensalidades e que em razão da não quitação de tal diferença não conseguiu se rematricular no semestre 2019/1.

Na contestação a IES reclamada aduz que em decorrência da trava sistêmica imposta de forma irregular pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o contrato FIES do Requerente – ainda que contratado no percentual de 100% (cem por cento) - não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticada pela IES, razão pela qual o Requerente é responsável pelo pagamento do valor residual não financiado pelo referido contrato e, portanto, não há que se falar em ato ilícito; tampouco em qualquer irregularidade na referida cobrança, que possui, inclusive, amparo contratual.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que o estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que o Autor foi beneficiado com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ele ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior,
mesmo que tal cobrança esteja prevista em contrato de adesão
, por ferir a boa fé e o código consumerista

No caso em exame, constata-se que o financiamento estudantil concedido ao Autor para o 2º Semestre de 2014 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (
cláusula terceira
) (ID 140346667 - Pág. 2).

Extrai-se, ainda, que o Autor procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo, restando demonstrado que foi mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que no penúltimo semestre (10º semestre) em 2019 a recorrida passou a cobrar diferenças das mensalidades ao financiado.

Verifica-se da
CLAÚSULA TERCEIRA
do contrato de financiamento estudantil que o agente financeiro concedeu à financiada, limite de crédito global e acréscimos para cobrir possíveis elevações dos encargos educacionais durante todo o curso. Vejamos:

"
CLAÚSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, A CAIXA concede ao (A) FINANCIADO(A)

limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestres, no valor de R$ 571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta reais), que corresponde ao valor financiado para o 2º semestre de 2014, R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.”.

Consta ainda do parágrafo único da referida cláusula, que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 2º semestre de 2014 do curso em que o financiado estava matriculado.

“
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da semestralidade financiada corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 2º semestre de 2014 do curso em que o FINANCIADO(A) está matriculado(a)
.”

Convém transcrever também o que dispõe o parágrafo terceiro da cláusula em questão e a CLÁUSULA QUARTA (ID 140346667 - Pág. 2):

“
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO (A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

“
CLAUSULA QUARTA -
DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Assim, tem-se do contrato de financiamento que, devido ao financiamento de 100% dos encargos educacionais, o Recorrido não é responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades.

Ora, é cediço que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Ademais, a própria Instituição de Ensino requerida é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal, à medida que aderiu, por livre e espontânea vontade, ao contrato, certamente motivada pelas vantagens inerentes ao pacto, podendo, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

O que não se afigura razoável admitir é que a Instituição de Ensino, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado.

De igual forma, não se mostra razoável cobrar do aluno beneficiário de financiamento de 100% dos encargos educacionais totais desde o início do seu curso, as diferenças dos valores da mensalidade ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder créditos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela IES, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos.

Além disso, ainda se assim não fosse, a alteração trazida pela Portaria nº 638/2017 do MEC, que estabeleceu valor máximo de financiamento, aplica-se, a princípio, aos contratos firmados a partir de 2017, conforme se infere da leitura do artigo 1º:

“
Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
”

Assim, por se tratar, no caso, de contrato formalizado até 2016 (07/2014), não há falar em diferenças a serem cobradas da apelante.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela requerida para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que o alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassado ao autor. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela ré, entretanto, foi adverso e imputou ao autor os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se o consumidor fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Desta forma, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE INDEVIDA – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1010871-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifou-se)

Quanto aos diversos entendimentos jurisprudências apresentados nos autos, tenho que a matéria é controversa, inclusive no STJ, não havendo ainda nenhuma decisão em sede de recurso repetitivo neste sentido.

Já em relação a condenação a título de dano moral, discordo da sentença vergastada, pois ainda que inicialmente a IES tenha proibido a rematrícula do autor em 2019, quando do ajuizamento desta ação ocorrido em 21/01/2021, o Autor já havia colado grau (03/07/2020), id 140346686. Portanto, a conduta da ré não possui condão de, por si só, gerar a indenização por dano moral porque pelo que se tem provado nos autos, apesar do aborrecimento consistente na cobrança de valores indevidos, não se visualiza uma situação extrema que pudesse ocasionar o dano moral relatado.

Não houve dor, vexame ou sofrimento, embora o autor os tenha alegado. Não há comprovação, tampouco tal dano pode ser presumido no caso em comento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
dou-lhe parcial provimento
para excluir a condenação à título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022